Tribunal: TJMT
Processo: 1047414-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047414-54.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA MADALENA RIBEIRO REZENDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 A 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de fatura de recuperação, determinou a refaturação com base na média de consumo de 60 kWh por até 12 meses retroativos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão de corte indevido de energia elétrica. A recorrente requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se restou comprovada a regularidade da cobrança e do corte no fornecimento de energia elétrica; e
(ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária de energia não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O consumo cobrado, muito acima da média usual, sem prova técnica idônea ou justificativa plausível, configura cobrança indevida, devendo o valor ser ajustado à média dos meses anteriores.
O corte de energia elétrica em sexta-feira, sem comprovação de regularidade da cobrança, caracteriza ato ilícito e falha na prestação do serviço, ensejando dano moral in re ipsa.
O valor indenizatório fixado em R$ 7.000,00, embora devido, mostra-se desproporcional diante das circunstâncias do caso e dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal, justificando sua redução para R$ 3.000,00.
Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à declaração de inexistência da cobrança e à obrigação de refaturamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.
Tese de julgamento:"1.O corte indevido de energia elétrica decorrente de cobrança desproporcional e não comprovada configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.2.A concessionária deve refaturar o consumo à média dos meses anteriores quando não comprova a regularidade da medição ou da cobrança.3.O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo diante das peculiaridades do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389, par. único, e 406, §§ 1o e 3o; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 40, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1020049-59.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 15/04/2024, DJE 18/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047414-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA MADALENA RIBEIRO REZENDE - CPF: 141.900.601-00 (RECORRIDO), GABRIEL ALVES OLIVEIRA - CPF: 020.232.641-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025